Tribunal: TJSP
Processo: 1007758-08.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000072991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007758-08.2017.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SKYNET RASTREADORES LTDA - ME, são embargados
GUILHERME CESAR NAGY DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA) e THAMIRES
REGINA NAGY JESUS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007758-08.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 11462
2
Embargos de Declaração Cível no 1007758-08.2017.8.26.0005/50000
Embargante: Skynet Rastreadores Ltda - Me
Embargdos: Guilherme Cesar Nagy de Jesus e Thamires Regina Nagy Jesus
Comarca: São Paulo
Voto no 11462
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. O magistrado não tem
de se pronunciar sobre todas as alegações das partes
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão. Recurso de caráter infringente. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Skynet Rastreadores
Ltda - Me em face do acórdão proferido nos autos da apelação no
1007758-08.2017.8.26.0005 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
apelo da Embargante.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 28.10.2020.
Recurso tempestivo.
A parte embargante pretende a revisão do acórdão guerreado, a fim de
obter efeitos modificativos, reiterando os argumentos apresentados na apelação.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir
erro material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007758-08.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 11462
3
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
A omissão se verifica “quando o julgado não aprecia ponto, ou questão
que deveria ter sido dirimida”, conforme estudos de Gilson Delgado Miranda in
“Código de Processo Civil interpretado”, Antônio Carlos Marcato, coordenador,
Editora Atlas, pág. 1650.
A contradição a ser aventada em sede de embargos de declaração deve
ser interna, ou seja, existente no bojo da decisão, o que não se coaduna com a
alegações de contradição trazidas neste recurso que, na prática, discutem as razões
do acórdão, confrontando-as com argumentações já enfrentadas e documentos já
analisados.
A obscuridade ocorre “quando o juiz ou tribunal não é preciso, não é
claro, não fundamenta adequadamente” a decisão proferida, conforme leciona,
Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha1.
Na verdade, não há omissão, contradição ou obscuridade no presente
caso, tanto que a parte Embargante sequer os aponta objetivamente, mas, sim, desejo
de modificação do julgado.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
a parte embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para
combater decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-
ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se
efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de
1 Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos
tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 256.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007758-08.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 11462
4
qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição".
No caso em tela, em que pese a irresignação da parte Embargante, não se
extrai do v. acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada,
uma vez que a decisão está clara e fundamentada, tendo sido analisadas todas as
questões postas nos autos.
Já foram esclarecidas no acórdão embargado as razões pelas quais a
decisão de primeiro grau deveria ser parcialmente reformada.
É imperioso destacar, por primeiro, que o magistrado não está obrigado
a se manifestar sobre todas as alegações das partes se apontou os motivos que
fundamentam a decisão, entendimento corroborado pelo Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC.
NÃO VIOLAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SÚMULA 7/STJ.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EXONERAÇÃO
SEM
O
DEVIDO
PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, observo
não haver a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se
depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não
foi decidida conforme objetivava o recorrente, uma vez que foi aplicado
entendimento diverso. É sabido que o juiz não fica obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos
fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os
seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ
Segunda
Turma, AgRg no AREsp 594.615/PA, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
04.12.2014).
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição
Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige
que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer
a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar
provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010
EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007758-08.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 11462
5
113-118)
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUEBRA DE
SIGILO. REQUISITOS. QUESTÃO DE FATO. C.F., art. 93, IX. I. - No
caso, a verificação da presença ou não dos requisitos autorizadores da
quebra de sigilo dos agravantes não prescinde do exame de matéria de
fato, o que não é possível em sede de recurso extraordinário. II. - O juiz,
para atender à exigência de fundamentação do art. 93, IX, da C.F.,
não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas
partes, mas tão-somente àquelas que julgar necessárias para
fundamentar sua decisão. III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.
(STF - AI 417161 AgR, Relator: Min. CARLOS VELLOSO, Segunda
Turma, 21-03-2003).
Ementa: embargos de declaração no agravo regimental no recurso
extraordinário.
Processual
civil.
Omissão.
Inexistência.
Efeitos
infringentes. Impossibilidade. rejeição. 1. O inconformismo, que tem
como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como
prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição
ou obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos de
declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão. 3. A pretensão de revisão do
julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em
sede de embargos. [...] 5 . Embargos de declaração REJEITADOS. (RE
662059 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 29/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG
20-06-2012 PUBLIC 21-06-2012).
Sobre as questões levantadas nos presentes embargos, os elementos
fáticos e jurídicos foram devidamente enfrentados. Vale lembrar que restou
consignado no acordão que:
É incontroverso que as partes firmaram “contrato de prestação de
serviços de emissão de sinais para rastreamento de veículos com pacto
adjeto de promessa de compra sobre os documentos do mesmo em caso
de roubo ou furto qualificado” (fls. 18/39), do qual devem ser destacadas
as seguintes cláusulas:
[...]
Consta do boletim de ocorrência (fls. 40/41), registrado como roubo
qualificado (art. 157, §2o, II, do CP), que o veículo (de propriedade da
apelada Thamires) foi roubado na Av. Governador Carvalho Pinto,
1021, no dia 18/02/2017 às 00h15. Consta no histórico que a vítima,
apelado Guilherme, também teve roubado seu celular e a quantia de R$
86,00 (oitenta e seis reais) informando que:
[...]
O presente recurso é baseado na demora do apelado Guilherme em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007758-08.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 11462
6
comunicar o roubo à Apelante, que levou a suspeita de fraude,
representando causa que exclui o dever de compra dos documentos.
Não restou comprovado pela Apelante que foi instaurado inquérito
policial contra os Apelados, visto que apresentou notitia criminis contra
eles por estelionato e falsidade ideológica. Portanto, não há
comprovação da fraude alegada, eis que sequer comprovada a abertura
de inquérito. Registrando a ausência de recurso dos Apelados em relação
ao pedido de danos morais.
Some-se a isso, que conforme registrou o MM Juízo a quo “em nenhum
momento a ré faz prova de suas alegações. Nenhuma das testemunhas
arroladas foi ouvida. Além disso, não há nenhum relatório comprovando
que, naquele dia, o aparelho de rastreamento não teria apresentado
defeitos, o que confirmaria sua retirada uma hora antes do roubo”.
O contrato firmado entre as partes possui termos genéricos sobre o
tempo em que deve o consumidor contratante efetuar a comunicação do
evento (roubo ou furto qualificado), visto que a cláusula 7.4 impõe o
dever de informar o roubo/furto “no menor tempo possível” e no
parágrafo único, adverte que caso ocorra “um período significativo”
entre o roubo/furto e a comunicação, a Apelante estaria isenta de
cumprir o pacto de compra sobre os documentos do veículo.
As cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do
consumidor, conforme dispõe o art. 47 do CDC, bem como se mostra
abusiva a disposição genérica “um período significativo” para eximir a
responsabilidade assumida pela Apelante, colocando o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC)
Sobre o tempo de comunicação, bem destacou o MM Juízo a quo que:
[...]
Se a Apelante reputa que o rastreador que instala nos veículos dos
contratantes pode ser facilmente localizado e retirado por criminosos,
deve deixar essa informação clara ao consumidor, ou seja, informar em
quanto tempo, em média, um criminoso leva para tornar ineficiente o
rastreador, para que ele (consumidor) avalie se o negócio lhe é ou não
interessante (porque ele pode considerar mais vantajoso optar apenas por
um seguro veicular). De igual forma, deve dar o devido destaque que a
comunicação deve ser realizada em período certo de tempo para que haja
a incidência da cláusula adjeta de compra de documentos. Não pode a
Apelante se utilizar de termos genéricos (“no menor tempo possível” e
“um período significativo”) para se eximir das obrigações assumidas.
Além disso, a Apelante assumiu o compromisso de tentar localizar o
veículo por 45 (quarenta e cinco) dias, mas não apresentou nenhum
relatório sobre alguma tentativa de localização, com exceção da efetuada
no dia do evento, assumindo a cômoda posição de imputar a culpa pela
não localização do veículo ao consumidor pela alegada demora na
comunicação o roubo.
Estamos diante, portanto, de mero inconformismo da parte que pretende
o reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, o que não é possível
em sede de embargos de declaração. Se a parte entende violados os dispositivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007758-08.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 11462
7
apontados, deve manejar os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autoriza, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa
levar ao seu conhecimento. Senão, vejamos:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não
admite o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de
embargos de declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da
questão controvertida nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de
prequestionar matéria constitucional, para a interposição de
eventual Recurso Extraordinário, não se coaduna com a estreita via
dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ 2013/0309330-5, Relator:
Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014).
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, haja vista a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos
legais para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria.
Impossibilidade. Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar
possível erro material existente na decisão, o que não ocorreu no
presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos
violados; basta que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo
Tribunal de origem. Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a
Turma. EDcl no REsp 1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que a parte Embargante
pretende, na verdade, em sede de embargos de declaração, modificar o teor da
decisão proferida, devendo fazê-lo por meio do recurso adequado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007758-08.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 11462
8
De rigor, a rejeição dos embargos de declaração.
III - Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator